Tribunal: TJMT
Processo: 1033725-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033725-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), DAYANA SOUSA DA COSTA - CPF: 062.383.091-48 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ARIANY SOUSA DA SILVA - CPF: 038.322.592-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN VITTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 054.730.891-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – PRETENSÃO ATENDIDA PELA AUTORIDADE COATORA – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA EM PARTE – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, DENEGO A ORDEM IMPETRADA.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida e diante da reiteração delitiva específica, não há falar em ausência de fundamentação do decreto segregatório, o qual encotnra-se justificado para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Verifica-se que a paciente obteve, na origem, a concessão da prisão domiciliar pleiteada, configurando, assim, a perda do objeto quanto a esse ponto do presente
habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Dayana Sousa Da Costa,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante na data de 09 de novembro de 2024, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, cuja segregação foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

Nas razões apresentadas no presente
habeas corpus,
a defesa sustenta a ausência dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva. Aduz, ainda, que o decreto cautelar carece de fundamentação idônea, porquanto embasado exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de entorpecente apreendida. Ressalta, ademais, que a reincidência, por si só, não constitui justificativa suficiente para a prisão, sendo plenamente viável a substituição por medidas cautelares diversas, menos gravosas, conforme previstas no ordenamento jurídico.

Aduz, ainda, que a paciente é genitora de uma filha menor de 12 (doze) anos de idade, sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318, inciso V, do CPP.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão ou substituição da segregação por prisão domiciliar, pois preenchidos os requisitos legais.

O pedido de liminar foi in
deferido,

(id.

255029690 - Pág. 5).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 256362159 - Pág. 7.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade do
writ
,
registrando que

“
se constatou, por meio de consulta aos autos de 1o grau (1029479-92.2024.8.11.0003 – Pje), que o juízo de origem concedeu prisão domiciliar à paciente”

id.

257291186 - Pág. 2

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigno que, considerando a superveniência de alteração fática relevante para a apreciação do mérito da ação mandamental, especificamente em relação ao pleito de concessão de prisão domiciliar nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal (concessão já efetivada na origem), julgo prejudicado o
writ
nesse ponto, deixando de analisar o mérito em razão da perda do objeto.

Por outro lado, em relação aos fundamentos da decretou a prisão preventiva, ou seja, pedido de revogação integral do édito constritivo, extrai-se do auto de prisão em flagrante que durante rondas ostensivas pela cidade de Rondonópolis, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) avistou duas pessoas saindo rapidamente de uma residência e entrando em um veículo Ford Ka, de cor prata, portando uma sacola. Diante da suspeita, a equipe procedeu à abordagem do veículo, constatando que o condutor, identificado como Tiago Luis de Oliveira, era motorista de aplicativo. Ele relatou que havia sido chamado para realizar a corrida e que as duas passageiras, Ariany Sousa da Silva e Dayana Sousa da Costa, foram as pessoas vistas saindo da residência.

Durante entrevista preliminar, a paciente e a coinvestigada alegaram que haviam ido ao local para comprar uma bolsa. No entanto, ao realizar busca veicular, foi encontrada no porta-malas uma sacola contendo um pacote plástico embalado a vácuo, contendo substância análoga à maconha (skank), com peso aproximado de 1kg. A suspeita Ariany afirmou que o entorpecente era de sua posse e que o havia adquirido na residência de onde acabara de sair.

Com o apoio da viatura GAP, a equipe dirigiu-se à residência e realizou abordagem ao suspeito Jean Vittor, encontrado no quintal do imóvel, identificado como uma quitinete. Ao perceber que seria abordado, Jean quebrou seu telefone celular, aparentemente com o intuito de ocultar evidências que pudessem vinculá-lo a uma facção criminosa e ao tráfico de drogas. Foi realizada busca pessoal no suspeito, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado. Contudo, em consulta ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), constatou-se um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, sob o número 0007565-15.2015.8.11.0064.01.0004-19.

Diante das circunstâncias, foi efetuada busca no apartamento indicado por Jean como sua residência, localizado na referida quitinete, identificando-o como sendo o de no 4. No interior do imóvel, especificamente no quarto, foram encontrados vários aparelhos celulares e 19 (dezenove) pacotes plásticos embalados a vácuo, contendo substância análoga à maconha (skank), com peso aproximado de 1kg cada. Diante dos fatos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, ocasião que foi lavrado auto de prisão em flagrante delito.

O Juízo singular decretou a prisão preventiva, alicerçado na garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa e quantidade de drogas,
in verbis:

“ (...)

O MM Juiz proferiu decisão oral com o seguinte dispositivo
: Homologo a prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor dos acusados, pela necessidade de salvaguardar a sociedade e garantir a instrução processual. Ademais, abstrai-se do contexto fático que os acusados foram autuados, após abordagem de um veículo, sendo localizada no interior do veículo uma
porção significativa de maconha, do tipo
skunk
(
um tipo diferenciado de maconha com alta concentração de TCH)
, sendo 01 (um) pacote grande, que totalizou a quantia de, aproximadamente, 1kg (um quilogramas). Não bastasse, após busca na residência, foram localizadas outros 19 (dezenove) envelopes, que somaram a quantia de, aproximadamente,
19kg (dezenove quilograma).
Além disso, foi ainda apreendido
ainda diversos aparelhos celulares, sendo que o autuado ainda tentou destruir o aparelho, de modo que não fossem encontrados e dificultassem as investigações
. Sabe-se ainda que tal atitude é comum por parte dos traficantes,
sendo esta uma ordem emanada pelos líderes da organização criminosa atuante nesta comarca.
Logo, tais circunstâncias merecem maior repreensão por parte do Poder Judiciário, dada a gravidade que tal entorpecente causa na sociedade. Temos ainda que, é sabido que o
tráfico de entorpecentes no Estado de Mato Grosso só ocorre mediante autorização da facção criminosa do Comando Vermelho
, o que merece maior repúdio, tendo em vista ainda a situação delicada que a sociedade rondonopolitana vem suportando. Além disso, registro que trata-se de um tipo de maconha específica que possui um maior valor de mercado. Por fim,
em relação ao custodiado Jean, temos que o mesmo encontra-se em cumprimento de pena pela prática do crime de roubo
, nos autos de no 0007565-15.2015.8.11.0064, perante a 4a Vara Criminal desta Comarca. Já
a autuada Dayana Sousa da Costa, possui condenação pela prática de delito da mesma natureza- reincidência específica -
, também em cumprimento de pena, conforme executivo de pena de no 2000125-84.2022.8.11.0064, também perante a 4a Vara Criminal desta Comarca. A acusada
Ariane confirmou que foi ao local buscar a encomenda após receber ordens vindas do interior da penitenciária local
, o que destaca sua periculosidade. No que tange a alegação de que as autuadas possuem filhos menores, temos que as mesmas narraram que, no dia dos fatos, deixaram os menores com a sua genitora (ré Daiana) e o pai (ré Ariana), ou seja, os mesmo não encontram-se desamparados. Neste especial, os referidos parentes tinham capacidade de cuidas das crianças para que as acusadas pudessem cometer delitos no período noturno, logo também de detém de capacidade e competência para a guarda dos menores. Destaco, inclusive, que
a ré Daiana responde neste juízo por crime contra menores
- corrupção de menores -, o que por si só já é impeditivo para receber a benesse da prisão domiciliar.
Deste modo pelas razões acima restam indeferidos os pedidos defensivos
. (...)

Deste modo, homologo o auto de prisão e
converto o flagrante em prisão preventiva dos autuados
, por conseguinte, resta indeferido o pedido de concessão de liberdade formulado. (...)”.

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória e afastar a substituição por prisão domiciliar, consignou a Magistrada.

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o presente auto de prisão em flagrante delito foi analisado em Plantão Judiciário, ocasião em que a prisão em flagrante dos conduzidos foi homologada e convertida em preventiva.

Destaca-se a expressiva quantidade da droga apreendida na posse dos autuados, 17,352 kg de substância entorpecente (20 tabletes de maconha), i
ndicando possível envolvimento dos autuados com organização criminosa, o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz.

Convém destacar que o autuado JEAN VITTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA registra uma condenação criminal definitiva pela prática do crime de roubo, consoante extrato anexo (PEP 0007565-15.2015.8.11.0064), a corroborar a necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.

A autuada DAYANA SOUSA DA COSTA, por sua vez, registra uma condenação criminal por delito da mesma natureza (tráfico de drogas), comprovando sua condição de reincidente específica, consoante extrato anexo (PEP 2000125-84.2022.8.11.0064), o que evidencia a necessidade de sua segregação cautelar, de modo a coibir a reiteração de condutas criminosas.

É evidente que essa constatação de reincidência dos flagranteados JEAN VITTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA e DAYANA SOUSA DA COSTA, reforça a séria presença de elementos a justificarem suas prisões preventivas, como forma de garantir à ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, voltem a delinquir.

Diante da ausência de qualquer modificação da situação de fato que justificou o decreto preventivo dos autuados JEAN VITTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA e DAYANA SOUSA DA COSTA, mantenho integralmente a decisão proferida pelo Juízo Plantonista pelos seus próprios fundamentos, acrescentando as razões acima mencionadas.

Sem prejuízo da manutenção da custódia cautelar de DAYANA SOUSA DA COSTA, considerando a informação de que seu filho tem idade inferior a doze anos,
DETERMINO a realização de um estudo psicossocial a ser efetivado pela equipe multidisciplinar do Foro desta Comarca na residência da investigada e/ou do atual guardião da criança (cujo endereço deverá ser apresentado pela defesa em 24 horas), acerca da situação familiar para se verificar se a investigada atende às necessidades do infante
(alimentação, higiene, lazer, educação, convivência familiar em ambiente seguro e outros) ou se estão em situação de risco, incluindo-se aí informações sobre o convívio familiar como um todo e também sobre a situação do ambiente onde residem.

Além disso, DETERMINO seja requisitado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) desta Comarca (creasrondonopolis@gmail.com) e à equipe de defesa especial (semprasespecial@gmail.com) que efetue visitas de idêntico caráter, procedendo de imediato aos devidos encaminhamentos aos órgãos de proteção do Município, se for o caso. (...)” .

Assim, à luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão encontrava-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,

considerando as circunstâncias concretas que evidenciam sua periculosidade social. Destaca-se, em especial, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes -
17,352 kg de substância ilícita, divididos em 20 tabletes de maconha -, além do registro de condenação anterior por delito da mesma natureza.

Nesse contexto, a segregação cautelar revela-se justificada como medida indispensável para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

“Enunciado 25 do TJMT:
”A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Não é diferente o posicionamento deste Tribunal Justiça.

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

(...)

A

jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à possibilidade

de decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas em larga

escala, onde o elevado potencial lesivo do entorpecente e a organização na

prática do delito justificam a medida para preservar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem

de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "É admissível a decretação de prisão
preventiva em casos de tráfico de drogas em larga escala, quando presentes elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública,
ainda que o acusado seja primário e possua condições pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 319; Enunciado no 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 218863 AgR; STJ, AgRg no HC 944.622/MS, HC 829.598/MT, AgRg no RHC 186.829/RJ.

(N.U 1031670-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024).

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, com exceção da prisão domiciliar já concedida.

À luz de tais premissas, não vejo o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual, em parte,
julgo prejudicado o
writ
e, no restante,
denego a ordem
impetrada,

em consonância

com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024